Tribunal: TJDFT
Processo: 0737958-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KEILA AMANDA MOREIRA DE SOUSA, com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra a ora paciente e, também, das decisões subsequentes que o mantiveram. No arrazoado lançado na petição inicial (ID 31040421), a d. defesa esclarece que a paciente está presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Argumenta que, não obstante tenha requerido a concessão do benefício da prisão domiciliar, com base na disposição contida no artigo 318 do CPP, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido e manteve em sede de sentença condenatória monocrática a prisão preventiva da acusada, sem ao menos apreciar a situação gestacional da paciente. Alega que o risco de reiteração delitiva não legitima a medida extrema. Aduz que a paciente está grávida de 34 semanas e que tal gestação é de risco, além disso, possui filho menor de 12 (doze) anos de idade. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, de modo que seja concedida a prisão domiciliar humanitária, com ou sem cautelares diversas, em substituição à prisão preventiva, expedindo-se, em consequência, o respectivo alvará de soltura. Os autos vieram-me conclusos para a análise do pedido de liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consta dos presentes autos que no dia 18/05/2021, a paciente foi presa em flagrante pela suposta conduta delitiva tipificada pelo art. 33, caput, c/c ar. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia, converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, ancorado nos seguintes fundamentos: “[...] A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que a autuada seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública A autuada possui três condenações definitivas por tráfico. Ficou presa por muito tempo por essas condenações, tendo saído em abril de 2020. Em maio de 2020, foi novamente presa em flagrante por tráfico, sendo que está respondendo a respectiva ação penal. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico da autuada Keila Amanda justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Quanto à alegação da eminente Defesa de que o tráfico não é um crime violento, trata-se de afirmação que deve ser vista com temperamento. Isso porque, apesar do fato de o crime de tráfico de drogas não ser praticado com violência direta, é de conhecimento geral que ele, para se manter, depende de uma rede enorme que traz inúmeras mazelas sociais à sociedade brasileira, inclusive com atos extremamente violentos por parte de certos núcleos do tráfico. Assim, embora a autuada a princípio não seja a responsável direta por esse tipo de violência, é de conhecimento geral que a droga com ela encontrada, para que pudesse chegar até ela, dependeu da existência de toda uma rede de tráfico de drogas que, para se manter, utiliza-se, sim, de métodos violentos e comprometedores do desenvolvimento sadio de uma sociedade. Dessa forma, aquele que opta por fazer parte da ponta da rede de tráfico de drogas, comercializando “sem violência” a droga no varejo, sabe que sua atividade depende, sim, de um bastidor que somente se sustenta com o uso de intensa violência direta e que é causador de inúmeras “violências indiretas”, como crianças e adolescentes sendo cooptados para o tráfico e vendo seus futuros serem dilacerados; como mortes e assassinatos de inocentes quando há tiroteio em ambientes habitados e etc. Dessa forma, quem opta por obter receita financeira com entorpecentes, ainda que não venha a praticar atos diretos de violência, sabe que, em certa medida, está contribuindo para que essas mazelas continuem existindo e se proliferando em nossa sociedade, pois elas só acontecem porque há alguém, na ponta, para transportar, vender, armazenar e, principalmente, comprar drogas. Importante destacar que não se está aqui afirmando que a autuada efetivamente participa de qualquer atividade ilícita envolvendo o tráfico de drogas. Isso deverá ser objeto de apuração nos autos de eventual futura ação penal. As ponderações aqui trazidas objetivam tão somente demonstrar que a alegação de que a autuada não agiu com violência deve ser vista com temperamento. Realmente, diretamente não se pode atribuir nenhum ato violento a ele. Todavia, se ele realmente estava com essa droga para traficá-la (o que será objeto de apuração em eventual ação penal), ele contribuiu, sim, para que as mazelas (muitas delas violentas) advindas do tráfico de drogas continuem existindo em nossa sociedade. Quanto ao requerimento de prisão domiciliar, não há provas nos autos de que a autuada está grávida, o que é exigido pelo parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Penal. Assim, quando a Defesa se desincumbir do ônus de produzir essa prova, poderá requerer a reconsideração desta decisão ao Juízo Natural. Por ora, diante da inexistência de provas a respeito da gravidez da autuada, indefiro o requerimento de prisão domiciliar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KEILA AMANDA MOREIRA DE SOUSA, filha de pai não informado e de Josefa Moreira Sousa, nascida em 22/02/1982, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Oficie à VEP informando que a autuada disse ter pressão alta e estar com sequela de falta de ar depois de se recuperar da COVID-19, bem como está gestante" [...]. (ID 31040430, pp. 04-05). Como é cediço, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. Outrossim, o habeas corpus não é sucedâneo recursal e não dispensa a prévia manifestação do juiz natural. Sendo assim, pressupõe a prévia provocação do Juízo natural, como regra, sob pena de supressão de instância. Na hipótese ora analisada, embora o d. Juízo singular tenha sido provocado, não houve prolação de nenhum ato judicial quanto à possibilidade de prisão domiciliar humanitária em favor da paciente, em decorrência do seu estado gravídico avançado (IDs 31040423, 31040425 e 31040429). No particular, em consulta aos autos da ação penal 0716563-24.2021.8.07.0001, foi possível verificar que os autos, após proferida a sentença monocrática condenatória, estão aguardando manifestação do ilustre representante do Parquet, exatamente quanto ao pedido formulado pela d. Defesa no que se refere à ausência de apreciação do pedido de prisão domiciliar pelo d. Juízo do 1o Grau (ID 109722554 da referida ação). Dessa forma, afigura-se indene de dúvida a caracterização de hipótese de supressão de instância, impossibilitando a apreciação do pedido apresentado de forma inédita em sede de habeas corpus ajuizado diretamente perante a 2a Instância. Neste exato sentido, transcrevo adiante o seguinte v. aresto oriundo deste Tribunal de Justiça, in verbis: "HABEAS CORPUS. (...) Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância” (Acórdão 1229893, 07273473420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do egrégio. Em consequência, julgo extinto o feito, sem apreciação do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.